Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO EM “HOME CARE”. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. UNIMED SEGURO SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. SOLIDARIEDADE.
1. A preliminar de legitimidade passiva ad causam não de decisão pelo juízo singular. Tal circunstância, todavia, não impede este grau de jurisdição de se pronunciar sobre o tema, sobretudo diante da regra constante do art. 485, § 3o, do CPC.
2. Sobre a legitimidade de partes, que tem predominado na jurisprudência o entendimento de que, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
3. A Unimed Seguro Saúde S/A compõe o sistema cooperativo que oferece o serviço de assistência à saúde no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, integrando, dessa forma, a cadeia de fornecimento. Sendo, portanto, parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.
4. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, resta prejudicado o agravo retido.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.